Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

2. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em processos distintos, por crimes de roubo circunstanciado pelo concurso dos mesmos agentes e emprego de arma de fogo, praticados na mesma tarde, com horários e em localidades bem próximas (em um intervalo de cerca de vinte e cinco minutos), utilizando idêntico “modus operandi”, fato a evidenciar que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo).

3. Extensão da decisão ao comparsa, de ofício, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.

4. Recurso provido.